Tribunal: TJMT
Processo: 1000221-10.2023.8.11.0088
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000221-10.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSELIDIO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 775.620.542-15 (APELANTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO FILIU ALBUQUERQUE MARQUES - CPF: 694.833.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 022.008.631-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000221-10.2023.8.11.0088

APELANTE: JOSELIDIO GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes provas suficientes de materialidade e autoria a justificar a condenação do recorrente pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime foi confirmada por uma série de elementos, tais como o auto de apreensão, laudo de eficiência de arma de fogo, entre outros.

4. A autoria foi corroborada pelos depoimentos judiciais prestados pelos policiais, bem como pela confissão espontânea e inequívoca do próprio acusado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Não há falar em fundadas dúvidas, tampouco se sustenta a tese absolutória lastreada em insuficiência de provas quando o acervo probatório colhido na fase policial e confirmado em juízo converge, de modo inequívoco, para a autoria do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 386, VII.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000221-10.2023.8.11.0088

APELANTE: JOSELIDIO GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSELIDIO GONÇALVES DOS SANTOS
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03, sendo a pena privativa de liberdade posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal
(cf. Id. n.º 282315940)
.

A defesa requer a absolvição do recorrente, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando não haver provas suficientes para a condenação, notadamente quanto à materialidade do delito (cf. Id. n.º 279220499)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 279220503).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 286265398).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000221-10.2023.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou JOSELIDIO GONÇALVES DOS SANTOS como incurso nas disposições do art. 12 da Lei nº 10.826/03, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 279220393):

“[...] No dia 20 de outubro de 2022, por volta das 06h30min, em residência particular localizada no Sítio Boa Esperança, Zona Rural, Distrito de Conselvan, em Aripuanã/MT, o denunciado JOSELIDIO GONÇALVES DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
possuía e mantinha sob sua guarda, 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda cartucheira, calibre .20, de uso permitido, marca/modelo Amadeo Rossi S/A 20 GA3, e 17 (dezessete) munições, calibre .20, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Extrai-se do caderno investigativo que, no dia e local dos fatos, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos n.º 1000947-18.2022.811.0088, após realizada a busca na residência do acusado, foi localizado uma espingarda, tipo cartucheira, calibre 20 e 17 munições do mesmo calibre.

Ressalta-se que o acusado entregou a arma de fogo e as munições à Autoridade Policial, as quais estavam acondicionadas em sua residência.

Por fim, foi elaborado o auto de eficiência de arma de fogo e munições, o qual indicou que os artefatos apreendidos são APTOS a provocar disparos [...]”.

No curso das investigações, o delegado de polícia, FERNANDO FILIU ALBUQUERQUE MARQUES, relatou o seguinte (cf. Id. n.º 279219880):

“[...] QUE na qualidade de delegado de polícia, relata que, na presente data, por volta das 06hr30min, diligenciou até o endereço do alvo, localizado na linha 02, km 08 (sítio Boa Esperança), bairro zona rural, nesta, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão referente ao processo nº 1000947-18.2022.8.11.0088; QUE ao chegar no local, a equipe apresentou o mandado ao morador e iniciaram as buscas, a qual tinha a finalidade de apreender a arma usada no crime, ocorrido no dia 25/03/2022, em que Joselidio Goncalves dos Santos figura como autor do homicídio. Por essa razão, indagou se possuía arma na residência, e se a arma utilizada no crime ainda estaria em sua posse, sendo respondido por ele que não possui mais a arma alvo da busca, mas que possuía no interior da residência uma espingarda; QUE solicitou que fosse entregue a referida arma, ao que foi atendido entregando 17 munições calibre .20 e uma espingarda marca Rossi com números 3347 aparentes; QUE dessa forma, deu voz de prisão a Joselidio em flagrante delito pelo crime de posse de arma de fogo e munições de uso permitido, sendo levado para a delegacia para as providencias cabíveis [...]”.

Na mesma oportunidade, ROZIVALDO PEREIRA DA SILVA, investigador de polícia, declarou (cf. Id. n.º 279219882):

“[...] QUE em cumprimento ao mandado de busca e apreensão referente ao processo nº 1000947-18.2022.8.11.0088, expedido pelo juízo da vara única da comarca de Aripuanã, uma equipe de policiais civis, coordenados pela autoridade policial Dr. Fernando Marques foram até o endereço do alvo, localizado na linha 02, km 08 (sítio Boa Esperança), bairro zona rural, nesta. Por volta das 06:30 horas, a equipe apresentou o mandado ao morador e iniciaram as buscas. Relata-se que a busca foi representada a fim de apreender a arma usada no crime ocorrido no dia 25/03/2022 em que Joselidio Goncalves dos Santos figura como autor do homicídio. Por essa razão, a equipe indagou a Joselidio se possuía arma na residência e se a arma utilizada no crime ainda estaria na posse dele. Relata-se que Joselidio disse que não possui mais a arma alvo da busca, mas que possuía no interior da residência uma espingarda. Assim, solicitamos que fosse entregue a equipe, ao que foi atendido por Joselidio, entregando 17 munições calibre .20 e uma espingarda marca Rossi com números 3347 aparentes. Dessa forma, Joselidio Goncalves dos Santos recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de posse de arma de fogo e munições de uso permitido, sendo levado para a delegacia para as providencias cabíveis [...]”.

O acusado, JOSELIDIO GONÇALVES DOS SANTOS, por seu turno, ao ser interrogado pela autoridade policial, optou por exercer seu direito de permanecer em silêncio (cf. Id. n.º 279219886).

Durante a fase instrutória, foram colhidos os depoimentos da autoridade policial, FERNANDO FILIU ALBUQUERQUE MARQUES, do investigador de polícia, ROZIVALDO PEREIRA DA SILVA, e, por fim, foi realizado o interrogatório do réu, JOSELIDIO GONÇALVES DOS SANTOS.

Na ocasião, tanto o delegado quanto o investigador de polícia reiteraram as declarações anteriormente prestadas no inquérito policial. Relataram que, ao cumprirem mandado de busca e apreensão expedido no âmbito de outro processo, que apura crime de homicídio, deslocaram-se até o endereço indicado – chácara onde residia o acusado – e iniciaram diligências com a finalidade de localizar a arma supostamente utilizada no referido delito.

Durante as buscas, foram encontradas dezessete munições calibre .20 na cozinha da residência. Ao ser questionado sobre o paradeiro da arma, o acusado afirmou que a espingarda estava em outro imóvel, também de sua propriedade, para onde conduziu a equipe posteriormente e efetuou a entrega do armamento.

Interrogado em juízo,
o réu corroborou a narrativa apresentada pelos policiais
, ressalvando, contudo, que a espingarda não fora encontrada em imóvel de sua propriedade, mas na residência de um vizinho,
a quem teria emprestado o armamento poucos dias antes dos fatos
.

Finda a instrução processual, JOSELIDIO GONÇALVES DOS SANTOS restou condenado à pena de 1 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela posse de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que gerou irresignação por parte da defesa, que pleiteia sua absolvição, sustentando que a condenação se estribou exclusivamente em elementos obtidos na fase policial, sem a necessária confirmação em juízo, subsistindo fundadas dúvidas, sobretudo no tocante à materialidade delitiva.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. nº 279219874), boletim de ocorrência (Id. nº 279219876), auto circunstanciado de busca e apreensão (Id. nº 279220364), termo de exibição e apreensão (Id. nº 279219879), teste de eficiência e caracterização de arma de fogo (Id. nº 279219888), laudo de eficiência de arma de fogo (Id. nº 279220385), relatório conclusivo da autoridade policial (Id. nº 279220388) e pelas demais provas colhidas.

A autoria delitiva, igualmente, é inconteste.

Conforme demonstrado, ao contrário do alegado pela defesa, os elementos obtidos durante as investigações foram
integralmente corroborados no decorrer da instrução criminal
, oportunidade em que o delegado de polícia e o investigador reiteraram, de maneira precisa e coerente, os depoimentos anteriormente prestados, convergindo com a
confissão – espontânea e inequívoca – do acusado
, que admitiu a propriedade tanto das munições encontradas na sua residência quanto da espingarda localizada no imóvel de seu vizinho.

Nesse cenário, em que o conjunto probatório se mostra sólido e harmônico ao apontar o recorrente como autor do delito descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03, não há falar na subsistência de fundadas dúvidas, tampouco se sustenta a pretensão absolutória amparada em insuficiência probatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025